Tribunal: STF
Processo: Rcl 70224
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Processo nº 001200-75.2016.5.17.0004, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Rosemeri de Oliveira Ramalho, na qual pleiteia a declaração de vínculo de emprego, relativamente ao período no qual executou contrato regente da prestação autônoma de serviços relacionados à corretagem de imóveis.
 
    3. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região “afastou a natureza civil da relação havida entre as partes, sob o fundamento que seria elemento caracterizador da relação de emprego a inserção da trabalhadora na atividade fim da empresa”. Assevera que a conclusão no sentido da caracterização do vínculo de emprego não teria sido comprometida pela demonstração dos fatos de a ora beneficiária ser registrado no Creci e ter firmado contrato civil com a ré, uma vez que tais circunstâncias apenas revelariam que a configuração de fraude à aplicação da legislação celetista.
 
    4. Informa acerca da negativa de seguimento ao recurso de revista. Diz pendente de apreciação o agravo de instrumento apresentado.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca no mérito, a procedência do pedido para cassar as decisões impugnadas. Subsidiariamente, pleiteia a procedência do pedido para cassar as decisões impugnadas, determinando-se a pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes paradigmas.
 
    7. Em 1º/08/2024, proferi despacho requisitando informações às autoridades reclamadas e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 43).
 
    8. O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem, transcrevendo as respectivas decisões (e-doc. 48).

    9. A Secretaria Judiciária certificou, em 02/09/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.076, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Rosemeri de Oliveira Ramalho, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “Ausente” (andamentos do processo).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    14. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.076, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Rosemeri de Oliveira Ramalho, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.”
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    15. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, consultado no sítio do tribunal (grifos e destaques do original):
 
“VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CORRETOR DE IMÓVEIS. O vínculo empregatício é formado a partir da prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, independentemente da configuração objetivada pelas partes da relação jurídico-material ou do nome jurídico dado ao ajuste, pois, para sua caracterização, é prescindível até mesmo a vontade dos contratantes. Sempre que um trabalhador, de forma pessoal e subordinada, prestar serviços de natureza não eventual a outrem que assume os riscos da atividade econômica, estar-se-á diante da relação de emprego. Os pressupostos ou elementos fático-jurídicos que o compõem são extraídos da leitura conjunta dos arts. 2º e 3º da CLT.
(...)
2.3.2 - VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEIS. LEI Nº. 6.530/78.
A sentença recorrida declarou a existência de vínculo de emprego entre a parte autora e ré, no período de 15/08/2008 a 27/04/2016, na função de corretora de imóveis.
A fundamentação tem por base a existência de prova quanto à subordinação. Além disso, registra que a instrução processual deixa claro que a autora prestava serviços de forma onerosa e ineventual para a reclamada.
Irresignada com a decisão, a reclamada apresenta suas razões recursais afirmando que o conjunto probatório dos autos confirma a tese de que a autora atuava apenas em parceria com a empresa, sendo corretora de imóveis autônoma.
Aponta uma declaração feita de próprio punho pela recorrida, de setembro de 2014, onde ela confirma atuar em parceria, sem qualquer tipo de vínculo de emprego com a ré. Além de indicar os contratos de trabalho firmados.
Aduz que as provas orais corroboram os documentos dos autos, no sentido da não existência do vínculo de emprego.
Sustenta que a recorrida prestou serviços de corretagem imobiliária sem qualquer resquício de pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade, ou seja, de forma absolutamente autônoma, conforme determina a essência da Lei nº. 6.530/78 regulamentada pelo decreto Nº. 81.871/78, formalizada através de instrumentos contratuais válidos.
Afirma que a parceria firmada não tinha qualquer traço de subordinação, já que a autora não possuía a obrigação de atender às ordens da recorrente. Sustenta ainda que organização e método não podem ser considerados provas de vínculo empregatícios.
De acordo com a reclamada, ela jamais pagou qualquer verba à reclamante, uma vez que todas as comissões recebidas eram quitadas pelo comprador do imóvel, seu cliente.
Por fim, a reclamada afirma que o fato de estar inserida na atividade fim da recorrente por si só, também não caracteriza o vínculo de emprego.
Vejamos.
A prestação de serviços do reclamante em favor da reclamada é incontroversa, havendo divergência das partes apenas quanto a sua natureza. Sustenta a reclamante tratar-se de relação de emprego, já a reclamada afirma que se trata de corretor de imóveis autônomo.
Em princípio, o ônus da prova da existência da relação de emprego incumbe ao autor. Porém, admitida a prestação de trabalho, a reclamada atrai o ônus da prova de que a relação jurídica havida entre as partes não era de emprego. Entretanto, deste ônus não se desincumbiu, vez que não há provas que favoreçam as suas alegações.
Apesar da insurreição da parte reclamada as provas dos autos apontam para a caracterização do vínculo de emprego.
Há emails de superiores hierárquicos que, de forma clara, atestam a subordinação existente na relação. Ademais, é possível constatar as regulares cobranças para comparecimento em reuniões e convenções da empresa; a exigência da utilização de crachá de identificação; o controle e monitoramento, via sistema da empresa, por parte da reclamada do trabalho realizado pela autora.
Além disso, conforme se depreende das provas, oral e documental, a escala dos plantões de cada corretor era feita pelo gerente, o que demonstra que não havia uma autonomia dos horários de trabalho. Existia também o monitoramento do gerente dos horários de chegada e saída de cada corretor.
Conquanto a Lei 6.530/78 e o Decreto 81.871/78 tenham regulamentado a profissão de corretor de imóveis, tal circunstância não induz à conclusão de que os serviços prestados por tais profissionais ocorram necessariamente na modalidade autônoma, sobretudo na hipótese dos autos em restou evidenciado que a autora sujeitava-se a controle da jornada de trabalho e a cronogramas previamente estabelecidos pela ré.
Assim, o corretor de imóveis que presta serviços diretamente à empresa, não se podendo fazer substituir, cumprindo escalas de trabalho, participando de reuniões obrigatórias e sem autonomia na negociação das vendas desenvolve atividade com subordinação jurídica, ficando caracterizada a relação de emprego, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT , porque ausente a autonomia na condução dos trabalhos.
Sobre o tema esse é o entendimento da Corte Superior, seguindo pior diversos Regionais do Trabalho, vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS - VÍNCULO DE EMPREGO - CORRETOR DE IMÓVEL - A Lei nº 6.530/78 regulamenta a profissão de corretor de imóveis e prescreve que, em regra, o corretor de imóveis tem autonomia no exercício de suas atividades, percebendo comissões sobre os negócios entabulados. Contudo, se da relação jurídica mantida com o tomador de serviços emergirem os pressupostos ínsitos aos artigos 2º e 3º da CLT , deve ser reconhecida a relação de emprego. (TRT-17ª R. - RO 0167800-67.2013.5.17.0012 - Relª Desª Claudia Cardoso de Souza - DJe 03.04.2017 - p. 793)
VÍNCULO DE EMPREGO - CONFIGURAÇÃO - CORRETOR DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - O elemento qualificador por excelência da relação de emprego é a subordinação jurídica. Existindo prova desta, e da habitualidade e onerosidade na prestação de serviços, torna-se viável a declaração do liame empregatício. Apelo patronal desprovido. (TRT-01ª R. - RO 0011376-35.2015.5.01.0056 - 10ª T. - Relª Rosana Salim Villela Travesedo - DOERJ 25.01.2017).
CORRETOR DE IMÓVEIS - VÍNCULO DE EMPREGO - RECONHECIMENTO - O corretor de imóveis que presta serviços diretamente à empresa, não se podendo fazer substituir, cumprindo escalas de trabalho, participando de reuniões obrigatórias e sem autonomia na negociação das vendas desenvolve atividade com subordinação jurídica, ficando caracterizada a relação de emprego, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT , porque ausente a autonomia na condução dos trabalhos. (TRT-03ª R. - RO 0012197-22.2015.5.03.0173 - 2ª T. - Rel. Conv. Rodrigo Ribeiro Bueno - J. 05.09.2017).
De tudo se permite concluir que a atividade prestada pela obreira insere-se na atividade-fim do réu, tendo sido desenvolvida nos moldes do art. 3º da CLT, impondo-se reconhecer o vínculo de emprego.
Nego provimento.”
 
    22. A decisão acima transcrita foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista e agravo interno (e-docs. 33 e 38). 
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não acarreta ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    26. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    27. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    28. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    29. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator